Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-15.2015.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000586-15.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO PAULO ROCHA GUIMARAES - CPF: 015.272.881-37 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306,
CAPUT
, C/C 298, I, AMBOS DA LEI No 9.503/97] – DELITO DE PERIGO ABSTRATO QUE SE MOSTRA CONSTITUCIONAL IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA E DESIMPORTÂNCIA JURÍDICA DIANTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

– DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES. DESCRIÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 41, DO

CPP PREENCHIDOS – ALEGADA

AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO APTO A DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT – DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS DE VISU QUE COMPROVAM QUE O APELANTE CONDUZIA VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 306, §2o DO CTB–

PRECEDENTES TJMT–

PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – EVIDENCIADA

A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I DA LEI 9.503/97– AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PELO PRAZO DE 06 MESES –

REGIME

ABERTO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Da leitura da peça de ingresso, verifica-se que a acusação ministerial preenche os requisitos enunciados no
art. 41 do CPP
, sendo que a conduta criminosa imputada à denunciada encontra-se claramente descrita, permitindo que a ré balizasse sua defesa, ciente da imputação que lhe fora feita. Ademais, a tese de inépcia da denúncia deve ser agitada até antes da prolação da sentença, sob pena de preclusão. Precedentes do STF e STJ

“[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS].

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.[precedentes

TJ/MT Ap 64464/2018]

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo d. Juízo da vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da ação penal no.

586-15.2015.811.0039, (código 60987) julgou procedente a denúncia para condenar JOÃO PAULO ROCHA GUIMARAES, como incurso nas sanções do artigo 306, ‘
caput’
, c/c artigo 298, inciso I, ambos da Lei no 9.503/97, fixando-lhe sanção penal em
07 (sete) meses de detenção
,
em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e a penalidade de suspensão ou proibição de obter permissão para dirigir pelo período de 06 (seis) meses
. (Sentença- Id.11280506, 11280507).

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa pugna pela absolvição do apelante

com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal ressaltando, ainda, que a denúncia é inepta: “
(...)por não descrever o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, muito menos a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo, sendo tais descrições elementos indispensáveis para que se possa cogitar em ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado, qual seja a segurança viária”
.(Sic.)

Sustenta ainda, a tese de que não foi comprovado que o apelante conduziu o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica conforme parametriza a Resolução no.423/13 do CONTRAN, destacando, em síntese, que as atitudes do apelante após o acidente automobilístico não

demonstram que ele estava embriagado, pois sinalizou a via para evitar outro acidente e ainda aguardou a chegada dos policiais. (Id.11250516 e 11280517)

Em contrarrazões, o
parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença. (Id.11280529, 11580530).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
assim sintetizando: (Id. 17501976)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, C/C 298, I, AMBOS DA LEI No 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 41, CPP PREENCHIDOS – DISCUSSÃO QUE PERDE FORÇA APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA (STJ, AGRG NO ARESP 892.804/RJ) – SUSCITADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, SOMADOS AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, COMPROVAM QUE O APELANTE CONDUZIA VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INGESTÃO DE ÁLCOOL – INTELIGÊNCIA DO ART. 306, §2o DO CTB – PRECEDENTES TJMT – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO MERECE REPAROS –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
JOAO PAULO ROCHA GUIMARAES
.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Alega o impetrante, a inépcia da inicial acusatória, pois, sob sua ótica, o Ministério Público não descreve o modo de agir do ora acusado, simplesmente o faz de forma genérica.

À luz do noticiado, consigno que o preceito legal determina que a denúncia ou queixa deverá subordinar-se aos requisitos contidos no art.41 do Código de Processo Penal.

Assim, registra-se que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Ressalto, por imposição de ordem legal, que a peça acusatória pública deverá conter a imputação consistente na descrição do fato criminoso que serve de suporte à pretensão punitiva [narração do fato típico e sua adequação], e a menção ao sujeito contra quem essa pretensão é ajuizada. Feita a imputação, segue-se o pedido de conteúdo condenatório, objetivando impor ao autor da infração penal típica a devida
sanctio legis
prevista na lei.

Ademais, a razoabilidade, segundo a melhor doutrina, deve ser observada
como princípio geral de interpretação cogente
, porquanto impede a consumação de atos, fatos e comportamentos inaceitáveis, penetra e constitui uma exigência, não apenas da garantia do devido processo legal, mas de todos os princípios e garantias constitucionais autonomamente assegurados pela ordem constitucional.

Assim, narra a denúncia: (Id.

11277492)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de dezembro de 2014, por Volta das 16hoomin, na MT 175, Zona Rural, próximo à entrada da Comunidade Abelha, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, JOAO PAULO ROCHA GUIMARAES, com consciência e vontade, com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, conduziu o Veículo de passeio Fiat/Strada Fire , cor prata, placa KAD - 5707, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de embriaguez de fls. 19.”

Desponta dos autos que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito no endereço retro mencionado.

Infere-se do feito que o denunciado estava realizando manobras perigosas do tipo ziguezague, momento em que invadiu a pista contraria, vindo a colidir com o motociclo de Cinézio Pereira da Rocha e, ainda na contramão, também com o Veículo conduzido por Valdir José Rocha.

Nesta senda, após efetuarem a abordagem, os milicianos constataram o visível estado de embriaguez do increpado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOÃO PAULO ROCHA GUIMARAES, como incursos nas disposições do art. 306, caput, c/c art. 298, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado”. (sic.)

Após detida análise dos autos, verifico que a denúncia traz a exposição do fato criminoso, a qualificação do denunciado, assim como a classificação do delito a ele imputado, atendendo ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal.

Registro, conforme supramencionado, que a denúncia deve conter a descrição do fato em apuração no que se refere aos sujeitos ativo e passivo, a materialidade e às circunstâncias do delito, tais como, o meio empregado, o mal produzido, o lugar e o tempo do crime a dinâmica dos fatos, sem os quais se torna impossível para a defesa do réu contradizê-la.

In casu
, relatou a exordial acusatória que o denunciado conduzia conduziu o Veículo de passeio Fiat/Strada Fire, cor prata, placa KAD - 5707, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de embriaguez de fls. 19. Nota-se, portanto, que, ao contrário do alegado, a conduta praticada pelo acusado foi devidamente descrita na denúncia e possui correspondência com o tipo penal previsto no art. 306, do Código de Trânsito.

A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP
. PRECLUSÃO. MATÉRIA ARGUIDA SOMENTE APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. Da leitura da peça de ingresso, verifica-se que a acusação ministerial preenche todos os requisitos enunciados no
art. 41 do CPP
, sendo que a conduta criminosa imputada à denunciada encontra-se claramente descrita, permitindo que a ré balizasse sua defesa, ciente da imputação que lhe fora feita. Ademais, a tese de inépcia da denúncia deve ser agitada até antes da prolação da sentença, sob pena de preclusão. Precedentes do STF e STJ. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
Artigo 306 da Lei no 9.503/1997
. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Crime de perigo abstrato. Provas suficientes de autoria e materialidade. Estado etílico evidente. Capacidade psicomotora comprovada. Prova testemunhal. Condenação que se mantém. Recurso desprovido. Estando a materialidade e a autoria do delito devidamente comprovadas nos autos, não há que se falar em reforma
da sentença que condenou a apelante em face do crime de
embriaguez
ao
volante. No caso dos autos, comprovado pela prova testemunhal e teste de alcoolemia, que a acusada dirigiu veículo embriagada, com capacidade psicomotora alterada, é de rigor manter sua condenação pelo delito do
art. 306 do CTB
. (TJPB; APL 0000343-28.2017.815.0221; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; Julg. 16/05/2019; DJPB 24/05/2019; Pág. 6) (Negritou-se)

E ainda, o entendimento deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez; informações estas que foram confirmadas em juízo pelo motorista do veículo envolvido na colisão, valendo ressaltar que a prova testemunhal é corroborada pelo próprio interrogatório judicial do apelante, bem como pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.
(N.U 0000885-21.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (Negreitou-se)

Avançando no tema, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id.11277494), nos boletins de ocorrência (Id.11278951, 11278952) e no termo de constatação de embriaguez no. 0000569804 (Id.11278953).

Entrementes, o apelante optou na fase extrajudicial por não se pronunciar sobre os fatos. Em juízo, negou ter feito uso

de bebida alcoólica, alegando que ficou muito nervoso em razão do acidente.

Contudo, os indícios de autoria ressoam dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que conduziram a ocorrência e assim relatou, na etapa inquisitiva, o militar MANOEL CAMBARÁ:

“(...)efetuou a prisão de JOÃO PAULO ROCHA GUIMARÃES, por estar conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, conforme os fatos narrados no BO 2014.346065, tendo, neste ato, a ratificá-la em seu inteiro teor, conforme se segue: “na data e hora citada fomos informados pela polícia militar de Araputanga sobre um acidente nas proximidades da comunidade abelha; de imediato deslocamos para o local dos fatos constatando a veracidade dos mesmos; havia no local dois veículos danificados com diversas avarias e um terceiro veículo motocicleta fora da pista de rolamentos; ao chegar no local esta GU PM verificou que havia um veículo Fiat Strada cor prata do lado direito da via sentindo Araputanga/quatro marcos e alguns metros a frente havia um segundo veículo classic cor prata do lado direito da pista sentindo Quatro Marcos/Araputanga e que o veículo motocicleta cor preta não estava na pista de rolamentos; próximo ao veículo Fiat Strada estava o Sr. João Paulo Rocha Guimarães em visível estado de embriaguez exalando forte odor alcoólico, este logo foi dado voz de prisão ao mesmo; próximo ao veículo classic estava uma senhora e mais duas crianças aparentemente sem lesões, mas que foram encaminhadas até o hospital municipal pelo Sr. Agercino Siverino de Souza cel: 9946-9794; vale ressaltar que a testemunha já citada relatou estar trafegando na MT 175 desde o município de Araputanga e que o veículo Fiat Strada conduzido pelo Sr. João Paulo vinha realizando diversas ultrapassagens indevidas e fazendo zigue e zague na pista dando a entender que o mesmo estava embriagado(...)”. (Sic.)

No mesmo sentido o policial JOSÉ MARCOS SILVA LINS, narra na fase extrajudicial, confirmada em juízo que:

“(...) o depoente, na condição de integrante da guarnição PM de serviço, efetuou a prisão em flagrante delito de JOÃO PAULO ROCHA GUIMARÃES, auxiliando o Cabo PM CAMBARÁ; QUE na abordagem do conduzido percebeu-se que o mesmo exalava forte odor etílico, tendo mesmo confessado o ato de ter conduzido veículo automotor sob influência de álcool, sendo lavrado o respectivo termo de constatação da embriaguez alcoólica; QUE demais fatos detalhados já foram explanados na ocorrência policial e corroborados pelo Cabo PM CAMBARÁ e também pelo depoente que o ratifica neste ato;(...)”. (Sic.)

Em juízo, a testemunha policial José Marcos confirmou a versão acima apresentada e relatou que no momento que a guarnição militar chegou no local do acidente foi possível constatar que o recorrente encontrava-se embriagado, o que foi auferido pelo odor etílico bastante forte, olhos vermelhos, além de o fato de o suspeito não conseguir ficar parado, somado, ainda, a dificuldade para conduzi-lo.

Por seu turno, a jurisprudência do Tribunal Superior [STJ] perfilha o entendimento de que os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“[...]meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”.
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

“[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal [STF] também é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (STF/HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Com efeito, constata-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado no.8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por sua vez, a testemunha Cinézio Pereira da Rocha relatou em juízo que estava conduzindo sua motocicleta na rodovia, em sentido São José do Quatro Marcos para Araputanga, quando o carro conduzido pelo apelante, que transitava em sentido contrário, repentinamente, invadiu a sua pista vindo a colidir na sua motocicleta e no veículo automotor de seu tio Valdir, que vinha logo atrás. Disse, que acredita que o apelante dormiu ao volante momentos antes da colisão, devido a embriaguez, e que pessoas haviam noticiado que ele estava andando em zigue-zague pela rodovia. Relatou “
que foi possível constatar que o apelante estava embriagado porque sequer conseguia sair do carro, e quando o fez, saiu cambaleando
”.(Sic.)

Tem-se, ainda, o depoimento prestado pela testemunha Valdir José Rocha, em juízo, oportunidade em que afirmou que o réu, após invadir a pista na qual trafegava, colidiu na motocicleta do seu sobrinho (Cinézio) e no seu veículo. Mencionou que conversou um pouco com o recorrente e o mesmo aparentava estar embriagado.

Deste modo, única versão ilhada na prova dos autos é a negativa de autoria apresentada pelo apelante em juízo, tese que não prospera porquanto o cotejo harmônico dos autos ressoa que o recorrente incidiu nas no delito capitulado no art.306 do CTB, não havendo que se falar em anemia probatória do edito condenatório.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, DO CTB] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS POR DEPOIMENTO STESTEMUNHAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta. (Ap 64464/2018, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)”(negritou-se)

Por conseguinte, muito embora sustente a defesa que não foi comprovado que o apelante conduziu o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica conforme parametriza a Resolução no.423/13 do CONTRAN, a prova testemunhal autoriza a condenação conforme excertos bem lançados na sentença, de que conduzia o veículo com estado de ânimo alterado por ingestão anterior de bebida alcoólica conforme o termo de constatação de embriaguez subscrito. (Id.11278953)

Cumpre consignar que, com o advento da Lei 12.760/2012 passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, sendo o artigo 306, §2o, do CTB claro em prever que "
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
".

Com efeito, o aresto desta Câmara do TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DELITO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 12.760/2012 – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO APENAS EXAME DE ALCOOLEMIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, o crime imputado ao apelante ocorreu em 13.8.2013, isto é, quando já vigorava o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, de 20 de dezembro de 2012, no sentido de que "A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. Havendo prova testemunhal suficiente que atesta que o apelante conduzia veículo automotor em visível estado de embriaguez, resta inviável o pleito absolutório” (Ap 80868/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015).

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática do crime capitulado no art. 306 CTB, não havendo que se falar na ausência de provas.

Nessa linha intelectiva, ressalto que os crimes de perigo abstrato são também conhecidos como crimes de perigo presumido, assim, adota-se uma visão
ex ante
(baseado em uma suposição) a fim de se concluir a situação de perigo criada pelo comportamento típico do agente, independentemente da comprovação, no caso concreto, de que a conduta do agente produziu, efetivamente ou não, a situação de perigo que o tipo procura evitar.

Assim os crimes de perigo abstrato visam resguardar os bens pressupostos na constituição, ao menos de forma implícita ou instrumental, para tutela de bens ou valores constitucionalmente essenciais, em hipóteses que o tipo penal indique um caráter de ofensividade a algum bem primordial, atendendo-se, assim, a necessidades preventivas, atribuindo maior preponderância ao desvalor da ação sem que isso signifique arranhar a constituição.

A propósito, sobre o tema, colaciono recente aresto:

“APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. Crime de perigo abstrato. Palavra policial, relato do acusado e seu envolvimento em acidente de trânsito que revelam a embriaguez. Alteração da capacidade psicomotora que se presume, resguardado o direito à contraprova. Sentença mantida. Recurso não provido”. (TJSP; ACr 0008947-83.2016.8.26.0066; Ac. 13344140; Barretos; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Reinaldo Cintra; Julg. 19/02/2020; DJESP 04/03/2020; Pág. 3022)

Por derradeiro, evidencio que a pena foi fixada em seu patamar mínimo legal, assim como a pena de multa e seus consectários, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes a época dos fatos, e prestação de serviços comunidade, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais, assim, portanto, dosada de acordo com a gravidade do delito, guardando proporcionalidade com a quantidade da pena aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por JOÃO PAULO ROCHA GUIMARÃES, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020